Tribunal: TJPA
Processo: 0000877-17.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000877-17.2012.8.14.0013
APELANTE: EDUARDA CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA CRISTIANE CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA HELENA MONTEIRO GUIMARAES, JOSEELSON MONTEIRO GUIMARAES, JOSEHELDER MONTEIRO GUIMARAES, SUELY FREITAS GUIMARAES, KELLEN JEIDIANE MONTEIRO GUIMARAES, JOSELLEN MONTEIRO GUIMARAES, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, EDUARDA CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA CRISTIANE CAVALCANTE GUIMARAES, MARIA HELENA MONTEIRO GUIMARAES, JOSEELSON MONTEIRO GUIMARAES, JOSEHELDER MONTEIRO GUIMARAES, SUELY FREITAS GUIMARAES, KELLEN JEIDIANE MONTEIRO GUIMARAES, JOSELLEN MONTEIRO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE OCASIONADA POR DESCARGA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DA CONTRADIÇÃO APONTADA. AUSENTE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGANTE PRETENDE A REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ AVENTADAS E DECIDIDAS NO ACÓRDÃO, O QUE É VEDADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3460409, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE OCASIONADA POR DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NETA QUE RESIDIA COM O AVÔ. VÍNCULO AFETIVO FORTE ENTRE A AUTORA E A VÍTIMA CAPAZ DE AMPLIAR A CADEIA DE LEGITIMADOS PARA A AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DANOS REFLEXOS. ADEQUAÇÃO DA PENSÃO. 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ). CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2ª DO NCPC. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. Em que pese inexistir presunção de dano moral em favor da neta, não há dúvidas acerca do vínculo afetivo sólido existente entre ela e seu avô falecido, com quem residia, capaz de autorizar a ampliação da cadeia de legitimados para propor a ação indenizatória. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. Considerando que a requerida é concessionária de serviço público, a sua responsabilidade civil é objetiva, não cabendo a análise a respeito da culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

3. Hipótese dos autos em que o óbito da vítima decorreu de descarga elétrica ocasionada pelo rompimento de um cabo que acabou por criar uma área energizada no solo. Instrução probatória que deixa clara a responsabilidade da concessionária de serviço público no evento danoso, já que conforme laudo pericial anexado aos autos, o incidente que levou a vítima a óbito decorreu da provável oscilação do nível de tensão (sobre tensão), fornecida pela concessionária. Dever de indenizar os danos reflexos.

4. Culpa concorrente da vítima configurada, na medida em que no dia do acidente em que houve um incêndio no poste de rede de alta tensão, tendo ocasionado curto circuito em eletrodomésticos, a vítima teria levantado de seus aposentos e no ímpeto de cessar o incêndio correu, descalço, em direção ao poste que incendiava na intenção de desligar a “chave geral”, porém ao pisar no gramado recebeu forte corrente elétrica, vindo a falecer no local. Sentença que não merece reforma, neste ponto.

5. Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de pensão à viúva, porque presumida a contribuição do companheiro para as despesas do lar, havendo de ser o valor estipulado em 2/3 (dois terços) do salário recebido pelo falecido na data do óbito, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Na hipótese dos autos, não restou demonstrado o valor dos rendimentos da vítima, de forma que o parâmetro a ser observado para o pensionamento deverá ser o salário mínimo, que é a base para o exercício laboral mínimo de cada trabalhador. Reforma da sentença para que a pensão seja fixada no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo.

6. Inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), face ao grande abalo psicológico ao qual foram submetidos os autores, ante a perda da convivência de um ente querido. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada autor, em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Ressalta-se que, ante a confirmação da existência de concausa, há de ser reduzida a condenação em 50% (cinquenta por cento), restando R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos sete autores, o que perfaz o valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

7. A indenização por danos morais deverá ser corrigida desde o respectivo arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). No que tange a indenização por danos materiais, consistente na pensão a ser paga a viúva da vítima, no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional, deve incidir correção monetária e juros de 1% ao mês desde a data do vencimento de cada prestação (art. 398 do Código Civil), devendo as parcelas em atraso

serem pagas de uma só vez.

8. Aplicação das regras constantes do art. 85 do NCPC aos honorários sucumbenciais.

9. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade.

A embargante alega, resumidamente, que o acórdão embargado padece de contradição em relação a qualificação do polo ativo, os precedentes colacionados para subsidiar o julgamento não teriam efeito vinculante e estaria ausente a comprovação de dependência econômica e de vínculo da neta em relação ao avô falecido. Aduz que não teriam sido demonstrados e identificados os elementos que supostamente seriam determinantes para amoldar o caso concreto ao decidido pela Corte Superior, o que viola o art. 489, §1º, V do CPC. Afirma a necessidade de prequestionamento explícito acerca da culpa exclusiva da vítima e contradição em relação ao montante fixado a título de danos morais. Requer o provimento dos embargos de declaração com a cassação da condenação arbitrada e o prequestionamento das teses levantadas.

Contrarrazões apresentadas (ID 3237191).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à contradição apontada, no que tange a legitimidade da menor Eduarda para postular indenização pelo falecimento de seu avô, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais se admitiu a legitimidade ativa da neta para requerer indenização por dano moral pela descarga elétrica que ocasionou a morte de seu avô, considerando que as partes e testemunhas foram uníssonas em indicar que a menor estava sob os cuidados de seus avôs, dentre eles o
de cujus
, além de restar demonstrado que a menor residia com a vítima fatal do evento danoso, tendo sido ressaltado que se trata de família de baixa renda, na qual a dependência econômica e o vínculo afetivo mais estreito, são mais presentes, inexistindo, portanto, a contradição apontada.

No julgado, ressaltou-se, que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em casos análogos, no sentido de que dependendo do exame das peculiaridades de cada caso e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador considerando o grau afetivo, ampliar para além dos descendentes, cônjuges e irmãos, a legitimidade para requerer indenização por danos morais em razão do evento morte.

Apesar de o julgamento do REsp n. 1.291.845/RJ não ter sido realizado sob o rito dos repetitivos, importa em clara inclinação do posicionamento de um dos órgãos fracionários daquele Tribunal Superior que pode ser utilizado como fundamentação das razões de decidir, como ocorreu.

Com relação à alegação de contradição quanto ao montante fixado a título de danos morais, igualmente não merece prosperar, visto que, o valor da condenação em danos morais se encontra em consonância com os parâmetros que vem sendo adotados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e neste Eg. Tribunal de Justiça, conforme julgados colacionados.

Na realidade, o que pretende a embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Outrossim, ressalto que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria relativa à alegação de culpa exclusiva da vítima, conforme o artigo 1.025 do NCPC, abaixo transcrito:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, ante a inexistência das contradições apontadas pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 03/02/2021